Tribunal: TJMT
Processo: 0014063-65.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0014063-65.2016.811.0041
Recorrente: EDSON GUERRA DIAS
Recorrida: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 85499465) interposto por EDSON GUERRA DIAS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 74766495):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO CONDUTOR – RECUSA DO PAGAMENTO – AGRAVAMENTO DO RISCO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DEMONSTRADO – TAXA DE ALCOOLEMIA ELEVADA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA – INCREMENTO DO RISCO CONTRATADO PELO CONDUTOR – COMPROVAÇÃO – PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um veículo, é admitida a exclusão de cobertura para 'danos ocorridos quando verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor". Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.” (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018).
Comprovado o estado de embriaguez e que o mesmo foi determinante para o evento, são aplicadas as penas dispostas no art. 768 do Código Civil, que determina que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. (RAC n° 0014063-65.2016.8.11.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 82799470.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) negativa de vigência ao art. 768 do CC ao argumento de que no caso dos autos foi reconhecida a embriaguez na condução de veículo automotor, mesmo sem a apresentação de qualquer prova. Justifica ainda que a despeito da existência de cláusula de exclusão no contrato de seguro, ficou demonstrado nos autos que o infortúnio ocorreu independentemente dessa circunstância e que a embriaguez por si só não exclui o recebimento da indenização; e
(ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 86280466). Devidamente preparado (id. 86869987). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 86815980).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões o recorrente alega negativa de vigência ao art. 768 do CC, ao argumento de que, não obstante a existência de cláusula de exclusão no contrato de seguro, a embriaguez, por si só, não exclui o recebimento da indenização.
Ao decidir a questão, assim ponderou o órgão fracionário deste Sodalício:
“A controvérsia recursal diz respeito ao dever de cobertura ante a alegação de agravamento do risco (estado de embriaguez) no momento do acidente noticiado nos autos.
O artigo 765 do CC, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé.
A Apólice de Seguro no 3897365486531 foi adquirida em 12/03/2015 pelo apelado, cujo objeto do contrato recai sobre o veículo VOLKSWAGEN AMAROK C. DUPLA 4X4 TDI AUT (TRENDLINE) DIES 40 2012/2013, Placa OBP-3060/MT e Chassi WV1DB42H1DA013674, de utilização pessoal, com cobertura para os casos de colisão, incêndio, roubo e furto, danos materiais, danos corporais, danos morais/estéticos, objetos transportados (RCF), morte do ocupante (APO), invalidez do ocupante (APO), DMH do ocupante (APO), extensão de reboque, AutoMais Casa, vidros Top Plus, entre outros (id. 67364464 - Pág. 6).
O acidente noticiado nos autos levou ao falecimento do filho do autor (condutor do veículo no momento do infortúnio) e aconteceu em 03/10/2015, conforme B.O de id. 67364466 - Pág. 7, em plena vigência do contrato.
No que tange ao contrato de seguro e o consumo de bebidas alcóolicas relacionadas à direção de veículo automotor, o STJ entendeu que, tratando-se excepcionalmente de contrato de seguro de automóvel, é lícita a cláusula que prevê essa situação e exclui a cobertura securitária nesse caso.
Assim, nesse tipo de pacto, se constatada a influência do álcool de maneira direta ou indireta no momento do acidente de trânsito, é responsabilidade da seguradora comprovar que esse consumo ensejou o dano, pois há presunção relativa de risco da sinistralidade. Na hipótese de demonstração de que o episódio ocorreu independentemente do consumo de bebidas, há o dever de indenizar. Contudo, se ficar demonstrado que esse estado foi determinante para o evento, serão aplicadas as penas dispostas no art. 768 do Código Civil, que determina que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.
E mais, o agravamento do risco pode ser demonstrado porque o segurado estava em estado de ebriedade e essa condição foi causa determinante para a ocorrência do sinistro, ou ainda porque permitiu que o veículo segurado fosse conduzido por pessoa embriagada, situação em que a responsabilidade do segurado esgota-se tão só com a entrega das chaves ao terceiro.
[...]
Analisando estes autos, verifica-se que, primeiramente, o motorista do veículo segurado (filho do autor/segurado) chocou-se na traseira de um Táxi, e, após afirmar que faria o pagamento do dano e seu cartão ser recusado (e, segundo a narrativa das testemunhas do inquérito policial, visivelmente embriagado), tentou evadir-se do local, o que ocasionou uma perseguição por parte dos taxistas. Diante disso, dirigiu em alta velocidade na tentativa de esquivar-se, vindo a colidir com um poste e em seguida com um ponto de ônibus na Av. Historiador Rubens de Mendonça, ocasionando a morte imediata da Sra. Ivonete Madalena Guimarães e Silva, graves ferimentos à Sra. Erenil Antônia dos Santos e seu próprio óbito.
Desse modo, em 03/10/2015, data do infortúnio, foi coletada amostra de sangue do falecido condutor, a qual foi condicionada em tubo coletor à vácuo com anticoagulante fluoreto de sódio e heparina, fechado com tampa de coloração cinza, com o objetivo de realizar a taxa de alcoolemia. Recebida a substância pela POLITEC em 05/10/2015, o exame constatou a presença de etanol na concentração de 23,34 dg/L (id. 67364471 - Pág. 3, 4 e 5). Importante mencionar que essa volumetria supera expressivamente o limite legal, mormente em razão da vigência da Lei Seca (Lei no 11.705/08) na época do episódio.
[...]
Salienta-se ainda que o fato de o veículo ter sido conduzido pelo filho do segurado (e não por ele próprio) não impede a aplicação do art. 768 do CC, pois o segurado não agiu com a cautela necessária ao controlar o motorista, o qual encontrava-se demasiadamente embriagado conforme apontado no exame de alcoolemia.
Dessa forma, entendo que está demonstrada a culpa do segurado, o que configura a perda do direito à indenização securitária por agravamento intencional do risco contratado”. (grifei).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido da validade da clausula excludente de cobertura, em especial nos contrato de seguro de veículo automotor. A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 STJ. DETERMINAÇÃO DA CULPA PELO ACIDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O acórdão recorrido não merece reparo algum, pois enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, mediante clara e suficiente fundamentação. 2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 3. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco. 5. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1629694/PB, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. 2. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OU TESE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 3. ACIDENTE DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. COMPROVAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CONDUTA DETERMINANTE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. As matérias ou as teses relacionadas ao artigo apontado não foram enfrentadas pelo acórdão recorrido, o que obsta o conhecimento do recurso especial. Nesse ponto, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "se a embriaguez do segurado for causa determinante do sinistro, ele deixa de fazer jus à indenização securitária, ante o agravamento do risco contratado". (AgInt no AREsp 1106907/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/04/2019, DJe 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1518626/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 768, do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação do STJ.
Reexame de prova e interpretação de cláusula contratual (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja também (ainda sob a alegada negativa de vigência ao art. 768, do CC) o reconhecimento de que nos autos não restou comprovada a embriaguez do condutor do veículo. Entretanto, o trecho do acórdão reproduzido no tópico anterior demonstra justamente o contrário, ou seja, a existência de prova nesse sentido.
Ademais, não há espaço na via especial, para se questionar a validade da cláusula contratual de exclusão por agravamento do risco.
Portanto, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias contidas nos autos, além de simples interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice ante o disposto nas Súmulas 05 e 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DETERMINANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. 1. "É firme a jurisprudência de ambas as turmas da Segunda Seção de que a embriaguez, em sendo causa determinante do sinistro, agrava intencionalmente o risco contratado, não se restringindo aos casos em que o próprio segurado se encontra alcoolizado, devendo abranger, também, os condutores principais (familiares, empregados e prepostos) que estejam na direção do veículo, haja vista a violação do dever de vigilância e de escolha adequada a quem confia a prática do ato, seja por o dolo ou culpa grave do segurado" (AgInt nos EDcl no REsp 1.602.690/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 4/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. Na origem, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que existe cláusula na apólice excluindo a cobertura se o veículo for guiado por pessoa embriagada, e que esse estado de embriaguez foi determinante para o sinistro. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, a qual também está em conformidade com a orientação atual do STJ. 4. Não devem ser majorados os honorários recursais no STJ quando estes não foram fixados na instância de origem. Precedente da Corte Especial. 5. Agravo interno a que se dá provimento parcial. (AgInt no AREsp 1319648/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DETERMINANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. REEXAME DE CLÁUSULAS DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou a prova dos autos, para concluir que o condutor do veículo estava embriagado no momento do sinistro, e que essa condição foi determinante para o agravamento do risco e a ocorrência do acidente de trânsito. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial. 3. Conforme entendimento do STJ, se a embriaguez do segurado for causa determinante do sinistro, ele deixa de fazer jus à indenização securitária, ante o agravamento do risco contratado. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1231531/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição também pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, o paradigma utilizado revela hipótese em que não restou comprovada a embriaguez do condutor (situação diversa do caso versando). Assim, não há falar-se em similitude fática evidenciada entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça